Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0710576-05.2024.8.07.0000 PACIENTE: VICTOR HUGO DE MENEZES MENDES IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de segundo “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de VICTOR HUGO DE MENEZES, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém o paciente preso preventivamente, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo referência n. 0701098-67.2024.8.07.0001). Informou a Defesa técnica (Dr. Carlos Duarte) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 12-janeiro-2024, por vender uma porção de droga a um usuário, em uma praça próxima a uma Quadra Poliesportiva, em Brazlândia. Pontou que, segundo a denúncia, o paciente, em tese, teria em depósito, mais porções de maconha e crack, as quais perfaziam a massa líquida de 57,60g. Sustentou, em resumo, que a prisão foi convertida em preventiva e mantida até os dias atuais, sem fundamentação concreta, específica e idônea para tanto, uma vez que se trata de paciente primário, com residência fixa e profissão lícita, cuja liberdade não causará qualquer risco à ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a soltura da paciente, a fim de responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria por prevenção ao HCCrim 0701128-08.2024.8.07.0000. É o relatório. Em consulta aos dados do HCCrim 0701128-08.2024.8.07.0000, verificou-se que o “writ” anterior do mesmo paciente foi julgado pela 2a Turma Criminal deste Tribunal em 8-fevereiro-2024, conforme ementa do acórdão n. 1810352, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE BENEFICIADO RECENTEMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO EM CURSO POR CRIME DE TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. O paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida recentemente pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo delito de mesma natureza, o que indica o risco de reiteração delitiva, caso seja posto em liberdade, justificando-se, portanto, o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1810352, 07011280820248070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 11/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a presente impetração fica adstrita a eventual constrangimento ilegal posterior ao julgamento do primeiro Habeas Corpus, haja vista que não compete ao próprio Tribunal rever suas decisões. Ocorre que esta novel impetração é adstrita à petição inicial e não foi instruída com nenhum documento. A Defesa não juntou aos autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado após a decisão colegiada e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Int. Brasília, 18 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator